Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO IRREGULAR PELA CONTRAMÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, sobretudo, pela prova testemunhal e pela mídia contida nos autos registrando a dinâmica do acidente. No caso concreto, ficou demonstrado que o réu, ao sair de um posto de combustíveis, ingressou na via por conversão à esquerda, em contramão, vindo a colidir com veículo que trafegava regularmente, causando lesões corporais na passageira (vítima).
2. A tese de atipicidade da conduta não prospera quando as provas constantes dos autos demonstram que a colisão decorreu de violação a regra básica de circulação viária, em razão de manobra irregular praticada pelo réu, condutor do veículo, resultando em lesões corporais à vítima, caracterizando-se conduta imprudente, com violação ao dever de cuidado objetivo. Afastada, assim, a alegação de culpa exclusiva de terceiro ou ausência de nexo causal.
3. Inviável a absolvição pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.